Tribunal: STF
Processo: AO 2869
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVA DE TÍTULOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO ENCERRADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO ORIGINÁRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Pedro Luís Longo, em 18.5.2015, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, que, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0004223-69.2013.2.00.0000, anulou decisão da Comissão de Concurso para Outorga de Delegações Notariais e de Registro no Acre.



O caso



    2. Em 18.5.2015, Pedro Luís Longo ajuizou, na Justiça Federal do Acre, ação anulatória de ato administrativo contra a União e o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de “restaurar decisão da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre” (fl. 1, e-doc. 1).



    Asseverou ter participado do Concurso para Outorga de Delegações Notariais e de Registro no Acre, regulado pelo Edital n. 19/2012, com base na Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça.



    Alegou ter a comissão do concurso alterado a interpretação inicial dada ao item 13 da Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, permitindo a cumulação de títulos relativos a atividade jurídica exercida exclusivamente por bacharel em direito. 



    Entretanto, no Procedimento de Controle Administrativo 
n. 0004223-69.2013.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça tornou nula a orientação da comissão do concurso, ao argumento de contrariar a Resolução n. 81 daquele Conselho. 



    Requereu tutela antecipada “determinando a imediata suspensão do concurso para Outorga de Delegações Notariais e de Registro do Estado do Acre – especialmente da Segunda Sessão de Escolha designada para 25 de maio de 2015, até o julgamento do mérito da presente ação” (fls. 33-34, e-doc. 1).



    No mérito, pediu fosse julgada procedente a ação e “anulada a Decisão Monocrática Final do CNJ, prolatada pelo Conselheiro Bruno Dantas, determinando-se, via de consequência o prosseguimento de certame nos termos em que originariamente deliberado pela Comissão de Concurso para Outorga de Delegações Notariais e de Registro do Estado do Acre, computando-se integralmente os títulos tempestivamente apresentados pelo autor e demais candidatos” (fl. 34, e-doc. 1).



    Pediu fosse “determinada, ainda, ao final, a renovação da primeira Audiência de Escolha das serventias oferecidas, respeitando-se a classificação final que vier a ser encontrada após a revisão dos títulos tal como deliberado pela comissão do TJ/AC” (fl. 34, e-doc. 1). 



    3. Em 21.5.2015, o juízo da Primeira Vara Federal do Acre julgou extinta a ação, pelos seguintes fundamentos:



    “5. A partir de detida análise dos autos, concluo que o objeto submetido à apreciação deste Juízo resta prejudicado, uma vez que o edital regente do certame prevê o seu encerramento após a investidura dos candidatos aprovados em suas delegações (item 18.2, fl. 50), o que já ocorreu em sessão de escolha pública realizada em 25.9.2013, conforme se infere às fls. 127/135. 



    6. Com efeito, tal fato não foi ignorado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que justificou, todavia, a necessidade de realização de mais duas audiências públicas de escolha entre os candidatos habilitados em virtude de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0007242-83.2013.2.00.0000. Contudo, referido procedimento no âmbito do CNJ verteu-se exclusivamente sobre o concurso para outorga de delegações de notas e registros do Estado do Maranhão, em razão de específicas peculiaridades constatadas no decorrer do processo seletivo daquele Estado, não sendo cabível a incidência dos efeitos daquele provimento no concurso do Estado do Acre, mormente se considerada a ausência de norma editalícia neste sentido. 



    7. Assim, os elementos apresentados na peça inicial conduzem à conclusão de que o concurso em tela está sofrendo indevido prolongamento, porquanto já exaurida todas as fases previstas em edital. Desta forma, considerando que o interesse de agir repousa sobre o binômio 'necessidade/adequação', o propósito de eventual provimento jurisdicional no caso resta esvaziado – visto que eventual recontagem da pontuação atribuída aos títulos revelar-se-ia inócua. Considero, portanto, que não subsiste interesse processual a amparar o processamento do presente feito” (e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão, Pedro Luís Longo interpôs apelação e argumentou que, “apesar de haver previsão de que o certame teria fim com a investidura dos candidatos nos seus cargos, a Comissão entendeu pelo prolongamento do certame com novas sessões de escolha, razão pela qual tal fato não pode conduzir à conclusão de falta de interesse de agir dos candidatos, mormente pela latente ocorrência de ato administrativo ilegal, como ocorre nos autos” (fl. 3, e-doc. 6). 



    Sustentou que “o não encerramento de todas as fases assegura o questionamento da regularidade do certame pela via judicial que, nos termos do entendimento do CNJ e do Tribunal de Justiça do Acre, somente se encerrará definitivamente após a terceira sessão de escolha das serventias vagas (ou da segunda sessão de reescolha), após o que as serventias vagas por qualquer razão serão destinadas a preenchimento em novo concurso” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Ressaltou que “nem mesmo a efetiva conclusão de um concurso em todas as suas fases (o que não é o caso dos autos), de per si, se presta a fundamentar necessariamente a inviabilidade de sua sindicância pelo Poder Judiciário, havendo que se atentar para cada circunstância concreta” (fl. 6, e-doc. 6). 



    Pediu fosse provida a apelação.



    4. Em 16.5.2024, o Relator da Apelação Cível n. 0003259-34.2015.4.01.3000 declarou incompetência absoluta para processar e julgar a apelação, em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, e determinou a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    5. O processo foi recebido neste Supremo Tribunal em 12.8.2024 e autuado como Ação Originária n. 2.869.



    6. Em 15.8.2024, determinei a manifestação do autor sobre a persistência de interesse no feito.



    7. Em 20.8.2024, Pedro Luís Longo informa persistir interesse no feito e esclarece renunciar “a qualquer pretensão que não seja a sua titularidade no 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO, uma vez que foi exatamente destinado para provimento por PCD (categoria na qual concorreu o Autor)” (fl. 2, e-doc. 33).



    Noticia que o ofício permanece até o presente momento sem titular, “encontrando-se ofertado em concurso ora em andamento promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, muito embora sub judice neste feito” (fl. 2, e-doc. 33).



    Explica que foi o quinto colocado geral no certame e que “os aprovados inicialmente arrolados como possíveis interessados juridicamente, todos, sem exceção, já renunciaram ou sequer assumiram serventias (vide certidões expedidas pelo TJAC), não subsistindo razão para litisconsórcio ou para o não acolhimento da pretensão do Autor” (fl. 2, e-doc. 33).



    Requer “seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que exclua do concurso em trâmite a supramencionada serventia (2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco), vez que ela se encontra sub judice” (fl. 3, e-doc. 33).



    Reitera “os termos da inicial, bem como o contido no Recurso de Apelação, especialmente no que se refere ao instituto das ‘reescolhas’ e aos princípios que lhe conferem legitimidade e legalidade (Prevalência do Interesse Público e da Economicidade), para que seja a demanda julgada totalmente procedente” (fl. 3, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. O autor argumenta persistir interesse jurídico no feito pois o 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Rio Branco permaneceria sem titular e estaria ofertado em concurso público aberto pelo Edital n. 1/2023, mas não informa sobre o andamento do concurso objeto da presente ação. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça tem-se que o Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Acre, aberto em 19.6.2012, e objeto da presente ação, encontra-se concluído (Disponível em: https://concursos-serventias.cloud.cnj.jus.br/concursos. Acesso em 27.8.2024).



    Tem-se, ainda, no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, que, em 21.10.2013, foram publicadas as Portarias de Delegação referentes aos ofícios a serem preenchidos e, pela Portaria n. 2.245/2013, o Presidente do Tribunal de Justiça do Acre noticiou ter sido homologado o resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registros do Estado do Acre e delegou a titularidade do 2º Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Rio Branco a Fabiano Pereira da Silva, aprovado no concurso (Disponível em: https://concursos-serventias.cloud.cnj.jus.br/concurso/concurso-publico-de-provas-e-titulos-para-a-outorga-de-delegacoes-de-notas-e-de-registro-do-estado-do-acre/MzY=. Acesso em 27.8.2024).



    É certo que, posteriormente, em 21.6.2015, Fabiano Pereira da Silva veio a renunciar como delegatário do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Rio Branco, pelo que foi declarada a vacância da serventia e esta incluída no concurso público para preenchimento aberto pelo Edital n. 1/2023 (Disponível em: https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2023/11/Edital-TJAC-Extrajudicial-FINAL-Ret.-II.pdf. Acesso em 27.8.2024).



    Posterior vacância da serventia almejada pelo autor em concurso de provas e títulos em 2012 e sua nova inclusão em concurso público por meio de edital datado de 2023, não autoriza ou justifica interesse processual na continuidade de ação na qual se busca restaurar decisão da comissão de concurso público para fins de recontagem de pontuação referente a títulos em certame encerrado em 2015.



    Há de se concluir pela ausência de interesse processual do autor na presente ação, inexistente o binômio utilidade e necessidade da demanda, pelo que ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora